Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-54.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700458-54.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOAQUIM RIBEIRO PORTO D E C I S Ã O Diante da decisão emanada pela Exm.a Desembargadora SIMONE LUCINDO, no Incidente de Uniformização n. 0701855-69.2020.8.07.9000, em que a questão de direito trata acerca da responsabilidade da instituição financeira na fraude bancária conhecida como “golpe do motoboy”, determino a suspensão do presente feito até o julgamento final do referido incidente, nos termos do art. 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w